Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704922-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, VALKIRIA CRISTINA FERREIRA DE CASTRO, VINICIUS RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR APELADO: VINICIUS RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, VALKIRIA CRISTINA FERREIRA DE CASTRO, BANCO DO BRASIL SA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se o apelante Banco do Brasil S/A a se manifestar acerca de eventual ofensa ao Princípio da Dialeticidade, porquanto as razões recursais reproduzem a Contestação anteriormente apresentada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator